Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O Em suas razões, a agravante sustenta que o título executivo não prevê a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor devido a título de lucros cessantes. Afirma que, verificado que a sentença foi omissa quanto à incidência dos juros e correção monetária, o agravado/exequente deveria ter interposto o recurso cabível. Assevera que o perigo de dano irreparável emerge do pagamento de valor superior ao que foi estabelecido na condenação. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reconhecendo o excesso de execução, afastar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os lucros cessantes. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em uma primeira análise, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que os juros de mora e a correção monetária constituem acessórios legais da condenação, possuindo natureza de ordem pública. Logo, parece ser possível sua revisão de ofício, sem que isso implique ofensa à coisa julgada (Acórdãos 1388088,1990655, 1946695). Portanto, não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator